Tribunal: TJDFT
Processo: 0735620-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO. SIMULAÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos à execução opostos ao contrato de mútuo alegando simulação do negócio jurídico para encobrir investimento internacional por meio de sociedade em conta de participação.
2. A sentença reconheceu parcial excesso de execução, afastou os honorários contratuais e delimitou os períodos de incidência dos juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão:
(I) definir se o contrato de mútuo firmado entre as partes configura simulação para encobrir sociedade de investimento internacional; e
(II) estabelecer se é válida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios, bem como a cobrança de honorários advocatícios contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de simulação não se sustenta, pois houve efetiva transferência dos valores pactuados, inexistindo elementos que evidenciem divergência entre a vontade declarada e a intenção real das partes. As mensagens de aplicativo e documentos apresentados não comprovam a constituição de SCP.
5. O contrato de mútuo tem cláusulas claras quanto ao valor, prazo, juros e condições de pagamento, refletindo a verdadeira vontade das partes.
6. A cobrança de honorários advocatícios contratuais é indevida, pois decorre de avença particular e não pode ser imposta à parte contrária. A manutenção da cláusula contratual implicaria bis in idem, já que os honorários sucumbenciais foram fixados judicialmente.
7. A cumulação de juros remuneratórios e moratórios é válida, pois têm naturezas distintas. Os primeiros remuneram o capital emprestado e os segundos indenizam pelo inadimplemento. A incidência cumulativa é admitida a partir do vencimento da obrigação.
8. A sentença deve ser reformada para explicitar que, até 5.2.2017, incidem apenas os juros remuneratórios pactuados, e, a partir dessa data, incidem cumulativamente os juros remuneratórios e moratórios de 1% ao mês, até o efetivo pagamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação interposta pela Embargante desprovida. Apelação do Embargado parcialmente provida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A existência de contrato de mútuo com cláusulas claras e efetiva transferência de valores afasta a alegação de simulação. 2. Os honorários advocatícios contratuais não podem ser impostos à parte sucumbente, sob pena de bis in idem. 3. É válida a cumulação de juros remuneratórios e moratórios a partir do vencimento da obrigação."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 167, §1o, 389, 395, 404 e 884; e CPC, arts. 85, 373, I, 1.012 e 1.013
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.938/SP; e EREsp 1.507.864/RS. TJDFT, Acórdãos 1710484, 1649887, 2027514, 2011466, 1961278, 1971234 e 1805352.